Tribunal: TJMT
Processo: 1011618-73.2022.8.11.0000
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-19
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
Agravo de Instrumento no 1011618-73.2022.8.11.0000.
Origem: Segunda Vara Cível de Lucas do Rio Verde.
Agravante: MARLENE KENSY HUBER.
Agravados: ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE.
Data do Julgamento: 19/08/2022.
E M E N T A
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE CIRURGIA - ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL CONCEDIDA - NECESSIDADE E URGÊNCIA DO PROCEDIMENTO COMPROVADA - AGRAVO PROVIDO.
1. Estando preenchidos os requisitos necessários à concessão da antecipação dos efeitos da tutela, com laudo médico certificando a necessidade e a urgência do agravante ser submetido ao procedimento cirúrgico, em face da patologia que o acomete, deve ser reformada a decisão que negou a tutela de urgência pleiteada.
2. Além disso, a relevância dos fundamentos da demanda emerge dos dispositivos constitucionais e legais mencionados na petição inicial, uma vez que não pode o Poder Público se negar a fornecer o tratamento que a reclamante necessita.
3. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1011618-73.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Cadeira de rodas / cadeira de banho / cama hospitalar, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARLENE KENSY HUBER - CPF: 034.846.229-89 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (AGRAVADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. ALLAN SIDNEY DO O SOUZA: Manifestou-se em plenário por ratificar o parecer pelo desprovimento do agravo.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2022